Tribunal: TJDFT
Processo: 0703280-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMÓVEL PÚBLICO. PARCELAMENTO IRREGULAR. OCUPAÇÃO. IRREGULARIDADE. REGULARIZAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. ACESSÃO RESIDENCIAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. EMBARGO E DEMOLIÇÃO. SUSPENSÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. PEDIDO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO. EXPRESSÃO PECUNIÁRIA DO DIREITO POSTULADO. ESTIMATIVA VIÁVEL. FIXAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. PROVEITO EQUIVALENTE À CONSTRUÇÃO CUJA PRESERVAÇÃO ERA ALMEJADA. VALOR CONSTANTE DE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS. CONSIDERAÇÃO. ESTIPULAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO. LEGITIMIDADE (CPC, ARTS. 291 e 292). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (CPC, ART. 85, §§2o E 11).
1. Conforme apregoa o legislador processual, a toda causa deve ser atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, e, estabelecendo essa premissa, legitimara que o juiz, inclusive de ofício, retifique o valor agregado pela parte à ação que promove quando patente que não guarda conformidade com o conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, revestindo de lastro a decisão que, defronte ao valor irrisório atribuído pela parte à causa que aviara, acolhendo impugnação formulada pela parte ré, o revisara e fixara com base na expressão econômico do direito vindicado (CPC, arts. 291 e 292).
2. À ação que tem como objeto a invalidação de ato administrativo consubstanciado em auto de intimação demolitória de forma a serem preservadas as construções erigidas por particular em área pública objeto de parcelamento irregular, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado, que é traduzido pelo valor das obras cuja preservação faz o objeto do pedido, legitimando que, com base nessa premissa, seja fixado mediante consideração do valor pago pela parte autora ao concertar a “cessão de direitos” que aparelhara a pretensão que deduzira.
3. O desprovimento do recurso, determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.